Tribunal: STF
Processo: RE 1416512
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josélia Nara Henneberg Ajuz e outros interpuseram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 18) contra acórdão (eDOC 12) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AO CASO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA Lei 11.960/2009, TANTO PARA OS JUROS, QUANTO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870947 QUE NÃO PODE SER APLICADO PARA MODIFICAR DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Asseveram que “o v. acórdão recorrido entendeu que devem ser respeitados os critérios de correção estabelecidos no acórdão que transitou em julgado (mov. 1.29 dos autos de primeira instância), defendendo a necessidade de se respeitar a coisa julgada e a imutabilidade do julgado”.



    Pontuam, ainda, que o “STF entendeu que a utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) viola o direito fundamental de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII) e o princípio constitucional da isonomia (CF/88, art. 5º, caput)”.



    Sustentam, assim, que “independentemente do trânsito em julgado, se o crédito ainda não foi inscrito em precatório, como ocorre no caso destes autos, dever-se-ia aplicar o IPCA-e”.



    Ao fim, pugnam “pelo recebimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para o fim de reconhecer o equívoco no julgamento do v. acórdão recorrido (error in judicando), sendo imperiosa sua reforma, para que se adéque ao Tema 810/STF (Recurso Extraordinário nº 870.947/SE)”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), Relator o ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (Destaquei)



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo também abrangerá a discussão quanto à possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Em situações análogas, a Corte Suprema tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, ministra Rosa Weber, RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros.



    3. Ante o exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator